Tribunal: TJBA
Processo: 0302454-46.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302454-46.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NAIR GONZALEZ GRIMALDI Advogado(s): CLOVIS FRANCA DE ARAUJO FILHO, JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES APELADO: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME Advogado(s):MATHEUS BARRETO GOMES, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR LITISPENDÊNCIA. RECURSO DA PARTE SUSCITANTE. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. Comprovada a hipossuficiência da parte recorrente por meio de documentos idôneos juntados aos autos, como a inscrição no Cadastro Único e o recebimento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. 2. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Para a configuração da litispendência, exige-se a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir dos incidentes de falsidade são distintas. O presente feito versa sobre falsidade formal de alteração contratual por ausência de registro na Junta Comercial, enquanto o processo paradigma versava sobre falsidade ideológica de documento relacionado à citação, tanto que foi extinto por inadequação da via eleita. Ausente a identidade de causa de pedir, afasta-se a litispendência. 3. ERROR IN JUDICANDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Constatado o equívoco no reconhecimento da litispendência, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0302454-46.2013.8.05.0150, em que figuram como apelante NAIR GONZALEZ GRIMALDI e como apelado GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto.